Tribunal: TJDFT
Processo: 0703222-69.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o, DO CPC. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE E CURTA DURAÇÃO. PATAMAR MÍNIMO.

1. O art. 85, § 2o, do CPC dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

3. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.

4. Verificando-se a baixa complexidade da causa e a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC.

5. Apelo provido.